Tribunal: STF
Processo: ARE 1310544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXXV, 6º, 23, II, 196, 197 e 198, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:
    "De acordo com o Decreto nº 45820 de 11/11/2016 que, alterando o Decreto Estadual nº 36.992, de 25 de fevereiro de 2005, regulamenta a lei estadual nº 4.510, de 13 de janeiro de 2005, tem-se: ‘Art. 1º - A isenção do pagamento de tarifa nos serviços convencionais de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros por ônibus do Estado do Rio de Janeiro, bem como nos transportes coletivos aquaviário, ferroviário e metroviário, não seletivos, sob administração estadual, para alunos do ensino fundamental e médio da rede pública estadual, para pessoas com deficiência e para pessoas portadoras de doença crônica de natureza física e/ou mental, cuja interrupção no tratamento possa acarretar risco de vida, será reconhecida nos termos da Lei Estadual nº 4.510 , de 13 de janeiro de 2005 e na forma deste Decreto’. 
    (...)
    Portanto, a legislação é clara de que o vale social tem por finalidade permitir a realização de tratamento.
    O autor, na inicial declarou residir no bairro de Realengo e anexou relatórios de tratamentos no ano de 2015 (fls.98) e ano de 2016 (fls.99) no bairro de Bangu para o qual precisaria usar ônibus municipal e não intermunicipal.
    Contudo, estes tratamentos FORAM realizados em Bangu. Não há documento comprovando que o autor realize tratamento nas Unidades de Bangu.
    Ao contrário, o documento que relata o tratamento mais recente, ou seja, no ano de 2017, fls. 65/80, comprova que o autor faz tratamento no mesmo bairro em que residira, na medida em que o SMS Clínica da Família Pedro John Cribbin, segundo dados colhidos na internet se localiza no mesmo bairro do autor, ou seja, REALENGO.
    Somente após a propositura da ação, o autor apresentou documento com seu nome em conta de luz no bairro de Nova Iguaçu, o que permite concluir que o autor precisa transitar de Nova Iguaçu para Realengo se utilizando dos modais pertinentes (ônibus intermunicipais, trem).
    O documento de fls. 98 apresentado afirma que o autor faz uma consulta mensal e que necessita de acompanhante."
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente